Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LILIAN RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTAÇÃO. 1. Muito embora o art. 480 do CPC preveja a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida, tendo o laudo pericial apresentado conclusões claras e objetivas a respeito do objeto em análise, respondendo a todos os quesitos propostos pelas partes, não se mostra possível a repetição de perícia em razão de mero inconformismo da parte. 2. Não padece de qualquer nulidade a aposentadoria por invalidez que decorre de um procedimento administrativo prévio, no qual, à época, levou em consideração os dados contemporâneos à sua análise, bem como as inúmeras licenças médicas, associadas ao parecer da junta médica do órgão empregador opinando pela incapacidade permanente da Requerente. 3. Não há que se falar em direito indenizatório se não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a enfermidade e as atividades profissionais da Requerente, havendo inclusive laudo pericial concluindo que a doença é multifatorial, decorrente de diversas situações vivenciadas pela parte, assim como, fatores genéticos, não podendo ser atribuída exclusivamente as atividades profissionais da Recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 212 da Lei 8.112/1990, sustentando que o desenlace da situação deve privilegiar a aplicação do princípio in dubio pro misero relativo à sua capacidade laborativa. Aduz que a atividade de docência como um todo é atividade de risco para DORT. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 212 da Lei 8.112/1990, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz de lei local, Lei Distrital 4.764/2012, atraindo a aplicação, por analogia, do enunciado 280 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009